Tribunal: TJES
Processo: 5013695-34.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013695-34.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SABRINE COSTA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como SABRINE COSTA OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que concedeu mandado de segurança para afastar a exigência de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, prevista no inciso II do art. 18 do Decreto Estadual nº 5.331-R/23, como condição à concessão de licença para capacitação a servidora pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o Decreto Estadual nº 5.331-R/23, ao estabelecer o requisito de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo para a concessão de licença para capacitação, extrapolou o poder regulamentar e violou o princípio da legalidade, uma vez que as leis de regência da matéria (Leis Complementares Estaduais nº 46/1994 e nº 115/1998) não preveem tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As Leis Complementares Estaduais nº 46/1994 e nº 115/1998, que disciplinam o regime jurídico dos servidores públicos estaduais e do magistério, não estabelecem tempo mínimo de exercício no cargo para o deferimento da licença para capacitação, exigindo apenas seja o servidor estável e a concessão conveniente para a Administração.

4)
A função do decreto regulamentar é detalhar os comandos da lei para garantir a fiel execução, sendo-lhe vedado inovar na ordem jurídica por meio da criação de direitos, obrigações ou restrições não previstos na legislação que regulamenta.

5)
Ao impor requisito temporal adicional para a concessão da licença, o Decreto nº 5.331-R/2023 extrapolou o poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita.

6)
Embora seja a concessão da licença ato discricionário, o indeferimento administrativo teve por base, exclusivamente, requisito ilegal, e não juízo de conveniência e oportunidade vinculando a Administração a tal motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É ilegal o ato normativo infralegal que, ao regulamentar a concessão de licença para capacitação a servidor público, estabelece requisitos não previstos na lei de regência, por extrapolar o poder regulamentar e violar o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 57, III; Lei Complementar Estadual nº 115/1998, art. 60, V; Decreto Estadual nº 5.331-R/23, art. 18, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, MS nº 5005889-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Reunidas - 1º Grupo Cível, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 231.652/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar o acerto da decisão monocrática que afastou a exigência de cumprimento do prazo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, prevista no inciso II do art. 18 do Decreto nº 5.331-R/2023, para concessão de licença de capacitação profissional.

O agravante defende a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido da servidora, sob o argumento de que o referido decreto apenas regulamentou as Leis Complementares nº 46/1994 e nº 115/1998, estabelecendo critérios objetivos para o exercício do poder discricionário da Administração.

A tese, contudo, não merece prosperar.

As Leis Complementares Estaduais nº 46/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estaduais) e nº 115/1998 (Estatuto do Magistério Público Estadual) preveem a possibilidade de afastamento do servidor para frequentar cursos de aperfeiçoamento, condicionando a concessão à autorização da autoridade competente e à conveniência da Administração.

O inciso III do art. 57 da Lei Complementar nº 46/1994 assim estabelece:

Art. 57 - É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder, para: (...) III - frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular.

No mesmo sentido, dispõe o inciso V do art. 60 da Lei Complementar nº 115/1998:

Art. 60. A autorização especial de afastamento respeitada a conveniência da Secretaria de Estado da Educação será concedida ao profissional da educação efetivo e estável, nos seguintes casos: (...) V - freqüentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado, conquanto se relacione com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual.

Como se observa, as leis de regência não estabeleceram tempo mínimo de exercício no cargo como requisito para a concessão da licença, exigindo apenas seja o servidor estável.

Por sua vez, o Decreto nº 5.331-R/2023, ao regulamentar a matéria, inovou no ordenamento jurídico ao criar condição não prevista na legislação, a saber:

Art. 18. Na data informada para o início do curso, o servidor deverá reunir os seguintes requisitos:

I - ser estável no serviço público; e

II - contar com 5 (cinco) anos de efetivo de seu cargo, incluído o período de estágio probatório.

A função do decreto regulamentar é garantir a fiel execução da lei, detalhando comandos, mas sem criar, restringir ou ampliar direitos e obrigações nela não previstos.

Ao impor requisito temporal adicional, o ato normativo infralegal extrapolou o poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita.

Em situações análogas, este Sodalício já se manifestou pela impossibilidade de o decreto criar requisitos não previstos na lei que regulamenta.

É de se conferir a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA LICENÇA COM AFASTAMENTO INTEGRAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA REALIZAR ESPECIALIZAÇÃO (DOUTORADO) INDEFERIMENTO BASEADO EXCLUSIVAMENTE NO DECRETO 5331-R/2023-
IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - PODER REGULAMENTADOR EXCEDIDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO
SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2.
A permissão para o afastamento para curso de especialização (mestrado e doutorado) é regida pela Lei Complementar Estadual nº 46/1994 que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta e pelo Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 115/1998). 3. Em síntese, como requisitos para o afastamento do profissional para capacitação dever haver: (i) a autorização expressa da autoridade competente de cada Poder; (ii) o respeito a conveniência da Secretaria de Estado da Educação e (iii) ter relação com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular, ou seja, com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual. 4. Na hipótese dos autos, foi atestado a existência de vaga disponível para o afastamento pleiteado, porém na modalidade parcial sob o fundamento exclusivo do não preenchimento dos requisitos do Decreto 5331-R de março de 2023. 5.
Ocorre que o Decreto 5331-R/2023, acrescentou requisitos que não estavam previstos na Legislação que rege a matéria, a saber: Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e o Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo Lei Complementar Estadual nº 115/1998, aparentando violação ao princípio da legalidade. 6. E, sabe-se que há violação ao princípio da legalidade na hipótese do decreto regulamentar extrapolar a lei infraconstitucional regulamentada. Entendimento do STF. 7. Segurança concedida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível nº 5005889-11.2024.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 22.10.2024)

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, como subsegue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR. ESTIPULAÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strictu sensu, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.
(...) (STJ, AgRg no AREsp n. 231.652/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Ademais, embora a concessão da licença seja ato discricionário, a motivação do indeferimento administrativo vincula a Administração.

No caso, o pedido da servidora fora indeferido exclusivamente com base no não preenchimento do requisito temporal ilegalmente criado pelo Decreto nº 5.331-R/2023 (Id. 1862), e não por razões de conveniência ou oportunidade ligadas à necessidade do serviço público.

Desse modo, estando a recusa administrativa fundamentada em exigência que exorbita o poder regulamentar, a decisão monocrática concessiva da segurança para afastá-la não merece qualquer reparo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 03/11/2025 a 07/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.